Tribunal: TCU
Processo: 006.448/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2464/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em desfavor do Instituto Acquamazon e de André Sanford Carneiro, em razão da não comprovação da boa e regular utilização dos recursos repassados por meio do Convênio 36/2008, registro Siafi 701054, para o apoio ao projeto de monitoramento da pesca industrial no Pará. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a prestação de contas foi enviada pela responsável em 24/5/2012 (peça 93), sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso II, da mencionada resolução; Considerando que em seu exame (peças 94-96) a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verificou que o processo ficou paralisado entre a emissão da Nota Técnica 30/2016, de 27/5/2016 (peça 35), e do Edital de Notificação em 28/9/2020 (peça 43), superando o prazo trienal previsto no art. 8o da Resolução TCU-344/2022, caracterizando a prescrição intercorrente do feito; Considerando que em face da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória para o TCU, a unidade técnica propõe o arquivamento dos autos; Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 97); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e aos responsáveis, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 006.448/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Sanford Carneiro (XXX.556.503-XX); Instituto Acquamazon (04.517.763/0001-65). 1.2. Órgão/Entidade: Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Talita Ramos Alencar (OAB-RO 9411), representando Andre Sanford Carneiro; Talita Ramos Alencar (OAB-CE 43647-E), representando Instituto Acquamazon.